Tribunal: TJMMG
Processo: 0000019-87.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000019-87.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0002676-67.2018.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR (IPM) - DELITO DE LESÃO LEVE - ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES - AÇÃO LEGÍTIMA, AMPARADA EM CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz Titular de Direito da 1ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito da 1ª AJME. Não participou do julgamento o desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM Davidson Alves Turíbio e do Sd PM Valdemar José Rodrigues Neto, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.293/2018. Segundo a representação, o Comandante do 2º Batalhão de Policiamento Especializado (BPE), em 06/07/2018, determinou a instauração do IPM acima identificado, em virtude dos fatos narrados na supracitada portaria, abaixo transcrita: [...] CONSIDERANDO QUE: I. no dia 04 de julho de 2018, por volta das 22h11min, a guarnição do 2º BPE - GER 23350, recebeu pedido de apoio via rede rádio da guarnição Tático Móvel da VP 23325 que perseguia uma motocicleta. Após a coleta de informações a guarnição GER deslocou em apoio, momento em que deparou com o indivíduo, sendo dado a ordem de parada, entretanto, o abordado simulou por um instante que estava acatando as ordens emanadas pelos militares porém, repentinamente, sacou uma arma de fogo de sua cintura, que em ato contínuo, os policiais militares na tentativa de resguardar a própria integridade física e a terceiros que por ali circulavam, realizaram disparos de arma de fogo contra o indivíduo, que foi alvejado;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 II. o ofendido Geraldo Magela Gonçalves, foi alvejado por um disparo de arma de fogo no ombro, sendo socorrido pela guarnição até a Unidade de Atendimento Imediato do bairro Ressaca (UAI) - Contagem/MG; III. [...] O encarregado concluiu o IPM, entendendo que há indícios de cometimento do crime de lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar), mas que há causa excludente da ilicitude, no caso, a legítima defesa, utilizada com moderação. O Comandante do 2º BPE homologou a solução apresentada, com base nos mesmos fundamentos legais invocados pelo encarregado, afirmando que não houve a prática de crime militar e que a ação dos militares foi legítima. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se pelo arquivamento dos autos, considerando que não houve antijuridicidade na conduta, em face da legítima defesa. Nesse sentido, o e. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME - Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos - acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento dos autos, com base no reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa, inexistindo a prática de qualquer crime militar. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Desembargador Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que o arquivamento foi irregular, pois parece nítida a materialidade e a autoria quanto ao crime de lesão, previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar (CPM); que o arquivamento ocorreu sem a realização do exame de corpo de delito; que não existe absolvição sumária na Justiça Militar; e que o art. 30 do CPPM torna obrigatória a proposição da ação penal militar quando houver prova do fato e da autoria. Ao final, o e. Desembargador Corregedor requereu que seja acolhida a presente representação, para a reforma da decisão do arquivamento promovido pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, por consequência, a remessa dos autos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para a manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. O e. Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação às fls. 106/110 dos autos, pugnou pelo conhecimento da representação e, em caso de deferimento, pela sua remessa ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. Após o parecer do e. Procurador de Justiça, determinei que fosse intimado o Corrigido - Juiz de Direito Titular da 1ª AJME - para, querendo, se manifestar acerca da representação ofertada pelo e. Desembargador Corregedor, no prazo legal. O douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME se manifestou às fls. 113/113-v, esclarecendo que não se trata de absolvição sumária e que o arquivamento se deu pelo reconhecimento de “clara situação que exclui a ilicitude da conduta”, na forma da legislação penal aplicável. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de correição parcial, apresentada pelo e. Desembargador Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM Davidson Alves Turíbio e do Sd PM Valdemar José Rodrigues Neto, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.293/2018. Conheço da correição, pois estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Não se trata de absolvição sumária, que se daria após a oferta da denúncia, mas de arquivamento, que precede o seu oferecimento pelo titular da ação penal. E o Ministério Público, após analisar os elementos de informação do inquérito, pode decidir por denunciar o indiciado, pode pedir novas diligências, ou, ainda, pode pedir o arquivamento do inquérito, uma vez que o inquérito serve para formar a opinio delicti do Parquet, ou seja, para formar seu convencimento acerca da existência, ou não, do crime. Por isso, registro que o art. 30 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) não impede o Ministério Público de requerer o arquivamento, já que, como disse, é o titular da ação penal, chamado dominus litis, como dispõe o art. 25 do mesmo diploma legal (CPPM). Quanto ao mérito, após analisar detidamente os autos, resta bem claro que os militares foram surpreendidos pela tentativa de fuga dos civis em uma motocicleta, ressaltando-se que um deles, chamado Higor Vítor Norberto de Jesus, que portava uma réplica de pistola, se rendeu, sendo apenas preso pelos militares. Por outro lado, o civil Geraldo Magela Gonçalves, que portava um revólver, empreendeu fuga com a motocicleta, vindo a cair ao solo após adentrar com o veículo em uma vala. Na ocasião, o civil Geraldo Magela tentou fugir a pé, e sacou a arma de sua cintura, quando os policiais militares prontamente responderam à agressão que se apresentava iminente. Não havia, naquele momento, outra escolha aos militares que não a de revidar a iminência da injusta violência, justificando os disparos efetuados, com intensa moderação, contra o infrator, conforme consta dos manuais da própria corporação. O civil Geraldo Magela foi, então, alvejado e preso pelos militares e teve apreendida a arma de fogo que trazia consigo. Em seguida, os militares prestaram o necessário socorro à vítima, que foi imediatamente encaminhada para atendimento médico-hospitalar. Destaco, por oportuno, que a posse das armas em poder dos infratores se extrai dos seus próprios depoimentos, pois confessam que estavam prontos para praticar assaltos naquela oportunidade. É incontestável a ausência de excesso por parte dos militares, em ação legítima, amparada em causa excludente da ilicitude, o que torna possível a prévia decisão de arquivamento com base na referida justa causa. Não há, portanto, erro de procedimento na decisão adotada pelo Corrigido, a luz de tudo que consta dos autos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Corregedor, nego provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME). É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato